Tribunal: CARF
Processo: 13983.720240/2012-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13983.720240/2012-00
ACÓRDÃO
2302-004.368 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JAIRO DALCANALE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
IRPF.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
DEDUÇÃO.
ACORDO
HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS PAGAMENTOS.
A dedutibilidade da pensão alimentícia exige, além da existência de decisão
judicial ou acordo homologado, a comprovação da efetiva realização dos
pagamentos no ano-calendário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relator

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.368 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13983.720240/2012-00
2
Reproduzo trecho do relatório da decisão de piso, que bem descreve o processo (e-
fls. 165/171):
Trata-se de notificação de lançamento de fls. 05/12, relativa ao exercício 2008,
ano calendário 2007, no valor total de R$ 31.892,62 consolidado em 16/06/2012.
De acordo com a descrição dos fatos, o contribuinte teria incorrido em dedução
indevida de Previdência Privada no valor de R$ 1.322,20; também foi glosada a
dedução de pensão alimentícia judicial no valor de R$ 29.920,00 e ainda despesas
médicas às fls. 09 não teriam sido comprovadas no valor de R$ 21.915,07.
O procedimento resultou no lançamento de imposto suplementar de R$
14.618,25 sujeito à multa de ofício e juros de mora. A ciência ocorreu em
02/07/2012.
O lançamento foi impugnado e os autos foram encaminhados à DRJ. Os membros
da 19a Turma da DRJ/SPO, por unanimidade de votos, julgaram parcialmente procedente a
impugnação, para .restaurar a dedução da despesa com previdência Privada – FAPI de R$ 1.322,20
e o total da dedução de despesas médicas glosadas de R$ 21.915,07.
Cientificado do acórdão, o contribuinte apresentou recurso voluntário tempestivo,
alegando, em breve síntese (e-fls. 180/288), que deve ser reestabelecida a dedução da despesa
com pensão alimentícia, juntando a decisão judicial que fixa o valor dos alimentos e os
comprovantes de pagamento. Aduz que, diante da existência de acordo homologado
judicialmente/sentença judicial não se faz necessária a prova do pagamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
Os Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
1
MÉRITO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da 19a Turma da DRJ/SPO
que julgou parcialmente procedente a impugnação, restabelecendo as deduções relativas à
previdência privada (FAPI) e às despesas médicas, mantendo, contudo, a glosa da dedução
referente à pensão alimentícia.
O recorrente sustenta que faz jus à dedução da pensão alimentícia, porquanto
comprovada a existência de acordo homologado judicialmente, que fixou o valor dos alimentos
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.368 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13983.720240/2012-00
3
em R$ 800,00 mensais, argumentando que, diante da decisão judicial, seria desnecessária a
comprovação dos pagamentos efetuados.
Da análise dos autos, verifica-se que o recorrente efetivamente comprovou a
existência de acordo homologado judicialmente (e-fl. 249), no qual foi fixada pensão alimentícia
no montante mensal de R$ 800,00, atendendo ao requisito legal quanto à origem judicial da
obrigação alimentar.
Todavia, nos termos da legislação do Imposto sobre a Renda, conforme destacado
pela decisão de piso, a dedutibilidade da pensão alimentícia exige não apenas a existência de
decisão judicial ou acordo homologado, mas também a efetiva comprovação dos pagamentos
realizados no ano-calendário correspondente.
No caso concreto, o recorrente não apresentou quaisquer comprovantes de
pagamento da pensão alimentícia relativa ao período objeto do lançamento.
Assim, ausente a prova da efetiva realização dos pagamentos, não se mostra
possível o restabelecimento da dedução pretendida, devendo ser mantida a glosa efetuada pela
autoridade fiscal.
2
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 295
DF CARF MF
Original